Tribunal: TJSP
Processo: 1068485-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Impetrante que busca a anulação da cassação do direito de dirigir lançada em seu prontuário de motorista – Alegação de obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa – Denegação da segurança que deve ser mantida – DETRAN que observou o devido processo legal – Cassação da CNH após trânsito em julgado de decisão exarada em regular processo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – Impetrante que busca a anulação da cassação do direito de dirigir lançada em seu prontuário de motorista – Alegação de obrigatoriedade de esgotamento da via administrativa – Denegação da segurança que deve ser mantida – DETRAN que observou o devido processo legal – Cassação da CNH após trânsito em julgado de decisão exarada em regular processo administrativo - Precedentes desta C. Corte - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068485-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante NIVALDO BATISTA DA SILVA, são apelados DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068485-12.2019.8.26.0053 - Voto 32.172
2
Voto no 32.172

APELAÇÃO CÍVEL no 1068485-12.2019.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Apelante: NIVALDO BATISTA DA SILVA
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
Interessado: DIRETOR DO DETRAN
(Juiz de Primeiro Grau: Evandro Carlos de Oliveira)

MANDADO
DE
SEGURANÇA

CNH Impetrante que busca
a anulação da cassação
do
direito de dirigir lançada em seu prontuário de motorista
Alegação
de obrigatoriedade
de esgotamento
da
via
administrativa Denegação da segurança que deve ser
mantida DETRAN que observou o devido processo legal
Cassação da CNH após trânsito em julgado de decisão
exarada em regular processo administrativo - Precedentes
desta C. Corte - R. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente interposto pelo Impetrante em face da r. sentença de
fls. 153/156, cujo relatório é adotado, que denegou a segurança
pleiteada. Custas ex lege e sem condenação em honorários advocatícios.

Sustenta, em
apertada
síntese, que
todos
os
documentos encartados justificam a propositura da ação e militam em
favor do direito líquido e certo vindicado, especialmente porque os
processos administrativos instaurados contra si encontram-se pendentes
de julgamento. (fls. 159/194).

Contrarrazões a fls. 218/221.

Processado o apelo, subiram os autos.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria
Geral de Justiça, que tem deixado de se manifestar em casos que tais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068485-12.2019.8.26.0053 - Voto 32.172
3

É o Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo
Apelante, visando ao esgotamento da via administrativa antes de sofrer a
penalidade de cassação do direito de dirigir e suspensão da
CNH, denegada a ordem em Primeiro Grau.

Respeitados os argumentos recursais, não se verifica
a presença do direito líquido e certo para a concessão da segurança
pretendida, por não ser possível concluir, dos documentos contidos nos
autos, qualquer mácula nos procedimentos administrativos de cassação
da CNH do Impetrante, dada a oportunidade do exercício do contraditório
e da
ampla defesa e diante da apresentação dos reclamos administrativos.

A documentação apresentada e as informações da
autoridade impetrada, dão conta de que houve decisão administrativa
aplicando a penalidade de cassação por violação ao artigo 263 do CTB,
que já transitou em julgado após o encerramento da fase recursal (fls.
55/59, 79/82, 87/93, 108, 119/120, 139/143).

Portanto,
as
provas
documentais
claramente
contradizem as alegações do impetrante de que haveria indevida inserção
de penalidades em seu prontuário antes do trânsito em julgado de
processo administrativo.

Neste contexto, ensina ORDELI SAVEDRA GOMES:

“O recorrente dispõe de um prazo dilatado para
interpor o recurso. Este prazo é estipulado por Lei, como vimos e, se não
observado, o recurso poderá ser não conhecido e não ter a análise do
mérito” (CÓDIGO
DE
TRÂNSITO
COMENTADO
BRASILEIRO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068485-12.2019.8.26.0053 - Voto 32.172
4
LEGISLAÇÃO COMPELEMENTAR Juruá Editora 14a ed. Comentário
ao art. 285, §2o - pág. 272).

É o que basta para a denegação da segurança, pois
os elementos de convicção que instruem a inicial não se enquadram na
noção de direito líquido e certo suscitado pelo Impetrante.

A Administração Pública agiu
em
observância
à
legislação pertinente, tendo em vista a existência da coisa julgada no
âmbito administrativo para a cassação da CNH do motorista, a qual não
pode ser desconstituída pelas alegações do Impetrante.

No sentido dos autos, julgou-se nesta C. Corte:

“MANDADO DE SEGURANÇA - Carteira Nacional de
Habilitação.
Procedimentos
administrativos
para
imposição da penalidade de suspensão da CNH.
Interposição
de
recursos
administrativos
manifestamente intempestivos, meses e anos após o
trânsito em julgado das decisões administrativas que
determinaram a suspensão do direito de dirigir.
Pretensão de remessa dos recursos à JARI. Artigo
285, § 2o, do CTB. Inaplicabilidade. Existência de
decisões administrativas transitadas em julgado,
com
imposição
de
penalidade.
Precedentes.
Segurança denegada. Manutenção. RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação
no
1035922-
96.2018.8.26.0053,
Rel.
Des.
Jarbas
Gomes,
j. 16.12.2019)

“APELAÇÃO - Mandado de segurança. CNH. Bloqueio
do prontuário decorrente do trânsito em julgado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068485-12.2019.8.26.0053 - Voto 32.172
5
processo administrativo que impôs a cassação do
direito de dirigir. Incabível o desbloqueio pretendido
com lastro no recurso à Jari não encaminhado pela
autoridade
impetrada.
Recurso manifestamente
intempestivo. Decadência do direito de recorrer
configurada. Embora em tese seja cabível exigir o
encaminhamento do recurso manejado, nos moldes
do art. 285, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro, a
lei não lhe confere efeito suspensivo. O prazo para
recorrer constitui requisito objetivo e tem natureza
peremptória, não se mostrando razoável sustar todos
os atos processuais já praticados de modo a
condicionar sua eficácia ao pronunciamento da Jari
endossando
a
inadmissibilidade
do
recurso.
Encerramento da instância administrativa que enseja
a
imposição
da
penalidade,
bloqueando-se
o
prontuário. Art. 290, inciso II, do Código de Trânsito.
Precedentes.
Recurso
desprovido.” (Apelação
no
1020542-96.2019.8.26.0053, Rel. Des. Bandeira
Lins, j. 30.10.2019)

Assim, é de rigor a manutenção da denegação da
segurança.

Pelo
exposto, NEGO
PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator